Tribunal: STF
Processo: MI 7443
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de injunção impetrado por Flávio Renato Dornelles Macedo, em que alega omissão do Poder Legislativo em regulamentar a denominada “cláusula washout” em contratos de compra e venda. 



    O impetrante narra que celebrou contrato de compra e venda, na condição de vendedor, do produto “milho grão”, a ser produzido e colhido na safra de 2021/2021 (eDOC 1 - ID: 4ae6ef3a).



    Relata que, no contrato de compra e venda, foi estipulada a “cláusula washout”, segundo a qual o inadimplemento da obrigação contratual, em razão da não entrega da quantia estipulada, obriga a parte vendedora a pagar a diferença correspondente ao valor estipulado no contrato e o valor atual do produto negociado e multa de 20%.



    Aduz-se que, em razão de uma falha na produção de “sementes de milho híbrido”, não foi possível a colheita da quantia exata negociada.



    Afirma-se que, interpelado judicialmente, a interpretação conferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso quanto à cláusula, de maneira a lhe atribuir eficácia imediata, independentemente da comprovação do dano, vem lhe sendo prejudicial.



    Argumenta que o Requerente está sendo constrangido ilegalmente, quando o TJMT afirma que a indenização de eventuais perdas e danos por inadimplência parcial de um contrato de Commodities agrícolas, tem aplicação automática através da clausula de WAS HOUT e/ou recompra, ou seja, sem a necessidade de provar a efetiva existência de danos (eDOC 1 - ID: 4ae6ef3a, p. 12).



    Sustenta-se ainda que, conforme determina o art. 402 do CC, [...] a necessidade da prova só é excluída mediante exceção expressa em lei, sendo que não existe no ordenamento jurídico infraconstitucional em vigência, alguma lei especial que tenha excluído os contratos de Commodities agrícolas da obrigação de fazer prova de eventual perdas e danos por inadimplência parcial (eDOC 1 - ID: 4ae6ef3a, p. 12).



    Requer-se, assim, o reconhecimento da omissão legislativa, para que a omissão não persista, haja vista estar lesando direitos e garantias individuais, e, por consequência, que seja aplicado analogicamente o art. 402 do CC, bem como, os Incisos I, II, III, IV, V e VI do art. 2º da Lei Federal n.º 8.171/1991 que dispõe sobre a política agrícola nacional, ao caso em tela, até que o Congresso Nacional edite legislação especifica regulamentando a matéria, a saber: Contato de Compra e Venda de Commodities agrícolas (eDOC 1 - ID: 4ae6ef3a, p. 17).



    É o relatório.



    Decido.



    O mandado de injunção deve ter por objeto o não cumprimento de dever constitucional de legislar que, de alguma forma, afeta direitos constitucionalmente assegurados, ou seja, a falta de norma regulamentadora que torne inviável o exercício de direitos e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à soberania e à cidadania. 



    Para que o mandado de injunção seja cabível, é imprescindível que se demonstre o preenchimento dos seguintes requisitos: a titularidade do direito e a comprovação da inviabilidade de exercê-lo em virtude da omissão do órgão legiferante. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE INJUNÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO IMPEDIMENTO DO EXERCÍCIO DO DIREITO ALEGADO EM FACE DE OMISSÃO LEGISLATIVA. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. O cabimento do mandado de injunção pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas constitucionais de eficácia limitada stricto sensu e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. 2. In casu, não restando demonstrada a inviabilidade do gozo do direito pleitado em virtude de omissão legislativa, a pretensão não pode ser alcançada por meio da presente ação constitucional. 3. É inadmissível o agravo regimental que não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão agravada. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (MI 7015 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.02.2023) (grifo nosso)  



    Efetivamente, o mandado de injunção consiste em remédio constitucional de natureza subjetiva e que pressupõe a existência de omissão legislativa relativa ao gozo de direitos ou liberdade garantidos constitucionalmente pelas normas de eficácia limitada e a existência de nexo de causalidade entre a omissão e a inviabilidade do exercício do direito alegado. Dessa forma, pressupõe a existência de situação concreta a motivar a necessidade de sanar, por meio de suprimento judicial, a omissão legislativa. 



    Na espécie, o impetrante requer o suprimento de suposta omissão legislativa quanto à regulamentação da “cláusula washout”, especialmente no que toca à necessidade de comprovação de dano para que a pactuação possa produzir efeitos. Tal pretensão da parte exsurge da suposta interpretação lhe prejudicial conferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.



    Como visto, o impetrante não demostra qual dispositivo da Constituição Federal encontra-se pendente de regulamentação inviabilizando, no caso concreto, o exercício de direito ou liberdade.



    Pelo contrário, a discussão gira em torno de cláusula contratual e responsabilização civil, regidos pelo Direito Civil, de modo que a omissão legislativa apontada tem por fundamento, na verdade, norma infraconstitucional, o que inviabiliza o conhecimento do mandado de injunção.



    Nesse sentido, cito os seguintes julgados:



    “Direito Constitucional. Mandado de Injunção. Ausência de omissão legislativa quanto ao cooperativismo e à liquidação de cooperativas. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a mandado de injunção impetrado para sanar suposta omissão na regulamentação da recuperação judicial de cooperativas. Previsão de mecanismo de liquidação, na Lei nº 5.764/1971, que regulamenta a atividade das cooperativas. 2. Inadequação da via mandamental para obter mudança em legislação já existente, quando não há dever constitucional de legislar. Precedente. 3. Não há nenhum preceito constitucional que proclame categoricamente o direito que se alega pendente de regulamentação, o que impossibilita o conhecimento do writ, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (MI 7430 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 09.03.2023) (grifo nosso)



    Feitas essas considerações, conclui-se pela inadequação da via eleita, posto que a tutela ora pleiteada não configura objeto próprio de mandado de injunção, razão pela qual não subsiste interesse no prosseguimento do feito. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente mandado de injunção (art. 21, §1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente